Tribunal: STF
Processo: ARE 1398698
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. SUSPEITA DE IRREGULARIDADES NO CERTAME. REQUERIMENTO DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PESSOAIS DOS DEMAIS CANDIDATOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTENTE. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.



    - Trata-se de recurso de apelação interposto pelo impetrante em face da sentença que, ao julgar improcedente o pedido formulado contra a UNIÃO FEDERAL, denegou a segurança pleiteada, que almejava ter ‘acesso aos documentos que serviram de base para que a comissão do certame analisasse os critérios de desempate em conjunto com as informações dos candidatos’. Sem honorários advocatícios, na forma do art. 25, da Lei 12.016/09. Custas finais pelo impetrante.



    - Inicialmente, quanto ao pedido de concessão de liminar, tem-se que se confunde com o próprio mérito da demanda, objeto do recurso de apelação.



     - É cediço que ‘O procedimento do mandado de segurança exige, como requisito indispensável à demonstração da liquidez e certeza do direito postulado, que os fatos articulados na inicial sejam demonstrados de plano, por prova pré-constituída’. Precedente. Nesse contexto, o direito líquido e certo a embasar o mandado de segurança refere-se à possibilidade de comprovação de plano dos fatos narrados pelo impetrante, não se confundindo, portanto, com a efetiva existência do direito supostamente alegado.



    - Segundo se depreende da narrativa inicial, resta claro que o presente mandado de segurança não foi manejado com base em provas pré-constituídas do direito líquido e certo do impetrante, mas sim com vistas a decobrir eventuais ilegalidades perpetradas no âmbito de processo seletivo público (Edital de Seleção de Peritos ALF/VIT N° 42/2020 de 07/06/2020), cuja comprovação depende, inevitavelmente, de dilação probatória. Em outras palavras, vê-se que o impetrante faz uso do remédio constitucional para fins ‘exploratórios’ ou ‘investigativos’, o que não se coaduna com a finalidade do writ previsto no art. 5º, inciso LXIX, da CRFB.



    - Registre-se, por oportuno, que a hipótese dos autos não cuida de direito de acesso a informações e documentos pessoais do próprio impetrante e aos critérios utilizados pela comissão examinadora do certame na atribuição de sua nota classificatória, mas sim no acesso aos documentos pessoais dos demais candidatos, ausente previsão editalícia nesse sentido e sem consentimento dos mesmos. Frise se que o art. 3º, inciso II, da Lei 9.784/99, citado pelo recorrente, que prevê como direito do administrado a ‘ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas’ não consubstancia autorização genérica para acesso a todo e qualquer documento, com destaque para aqueles que contenham informações pessoais de terceiros.



    - Segundo bem destacado no OFÍCIO Nº 6/2021 - RFB/ALF/VIT/GABINETE, exarado pelo Delegado Adjunto da ALF/VIT: ‘Não há qualquer menção no Edital ALF/VIT nº 42/2020 a respeito da possibilidade de ser franqueado o acesso à documentação apresentada pelos candidatos a terceiros. Ao diverso, o candidato, ao apresentar seus documentos, declarações e certidões, o faz com a certeza de que essa documentação será analisada e valorada tão somente pela banca examinadora. Portanto, ante a ausência de previsão expressa no instrumento convocatório, não é possível o acesso ao teor dos dossiês dos demais candidatos’.



    - Nesse contexto, repise-se que eventual direito de acesso às informações pessoais dos demais candidatos pelo impetrante, com fulcro no princípio da publicidade (art. 37, da CRFB), bem como à imposição de seu fornecimento pela autoridade coatora dependeriam, inevitavelmente, de dilação probatória, o que se revela incompatível com o presente writ. Neste particular, ‘É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do STJ no sentido de que, diante da natureza célere do mandado de segurança, o qual não comporta dilação probatória, bem como tendo em vista que o direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano, desde a impetração, impondo-se a comprovação do direito líquido e certo invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos a fim de comprovar o direito alegado, ainda que se tratam de documentos que estavam em poder de autoridade e acerca dos quais a parte não teve acesso’. Precedentes.



    - Destarte, conclui-se pela inadequação da via eleita pelo impetrante, sem prejuízo da possibilidade de que ‘venha a questionar a validade do processo seletivo em tela, mediante propositura de ação pelo procedimento comum em que poderá comprovar sua preterição no certame em tela mediante ampla dilação probatória’, conforme bem ressalvado pelo Il. Magistrado de piso.



    - Por derradeiro, afigurando-se insubsistentes os argumentos deduzidos em razões recursais, não há que se falar em concessão de liminar.



    - Recurso do impetrante desprovido.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente